Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022951-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), NILDON SEBASTIAO MARQUES - CPF: 703.876.211-72 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1022951-17.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

NILDON SEBASTIAO MARQUES

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

NILDON SEBASTIAO MARQUES

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
315389389
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
313712352
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

“
a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.
”

Em síntese, sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise da inexigibilidade temporária do título enquanto se discute o direito à prorrogação da dívida rural, argumentando que não pleiteou o reconhecimento imediato da prorrogação, mas apenas a suspensão dos efeitos jurídicos do inadimplemento, especialmente a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Alega

que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a suficiência dos laudos técnicos unilaterais apresentados para análise em sede de cognição sumária, susten
tando que tais documentos são
suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em fase de tutela provisória.

Sob tais argumentos,

pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
323131895
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada
de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega

a existência de omissão no julgado quanto à análise da inexigibilidade temporária do título enquanto se discute o direito à prorrogação da dívida rural, argumentando que não pleiteou o reconhecimento imediato da prorrogação, mas apenas a suspensão dos efeitos jurídicos do inadimplemento, especialmente a inscrição em cadastros de inadimplentes.

E ainda,
que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a suficiência dos laudos técnicos unilaterais apresentados para análise em sede de cognição sumária,
alegando
que tais documentos são
suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em fase de tutela provisória.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que banco exequente, ora agravado, busca o recebimento de R$ 437.823,12 (quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 399866, contabilizado internamente sob o nº 9148272, no valor originário de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), a ser paga em parcela única no dia 02/03/2023.

Diante da inadimplência da parte executada, foi ajuizada a demanda, em 12/09/2024.

Citado, o executado, ora agravante, opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese, direito à prorrogação da dívida rural em razão de perdas na produção agrícola decorrentes de severa seca, bem como da existência de excesso de execução e abusividades nas cobranças realizadas pela instituição financeira embargada, em virtude da incidência de capitalização de juros sem pactuação expressa.

Em razão do recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução dispõe o artigo 919 do CPC/15.

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
.”

No caso em tela, o executado, ora agravante, confessa a inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário nº 399866, no valor originário de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais)
, mas alega excesso da execução em razão da cobrança de capitalização de juros sem expressa pactuação, além de multa e juros remuneratórios e moratórios. E ainda, que possui direito à prorrogação da dívida rural em razão de perdas na produção agrícola decorrentes de severa seca.

Observa-se
da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução, que são cobrados juros efetivos de 8%
a.a
e juros de mora de 1% ao mês, além de multa de 2% (ID 264019755 dos autos da execução).

[...]

De se destacar que tais índices se encontram em consonância com o demonstrativo do débito (ID 121091852):

[...]

Portanto, conforme se observa acima, diferentemente do alegado pelo agravante, não há cobrança de encargos abusivos, os quais se encontram em conformidade com os previstos no contrato.

No que tange ao direito à prorrogação da dívida rural, embora a Súmula 298 do STJ estabeleça que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não
constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
", é necessário que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, especialmente quanto à ocorrência de frustração de safra por fatores adversos e seu impacto direto na capacidade de pagamento.

No caso, o agravante apresentou parecer técnico unilateral para demonstrar as perdas alegadas, documento que, embora relevante, não é suficiente, por si só, para desconstituir de plano a força executiva do título e demonstrar, de forma inequívoca, o direito à prorrogação da dívida.

Insta salientar que a comprovação efetiva das perdas e seu nexo causal com a impossibilidade de pagamento demanda dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório desta fase processual.

Desta feita, não evidenciada a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, há de ser mantida a decisão agravada que recebeu os Embargos do Devedor apenas no efeito devolutivo.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido
." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
25/10/2017).

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. ART. 919,
§ 1
º, DO
CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art.
919,
§ 1
º, do
CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes
requisitos
: (
a) requerimento
do
embargante; (
b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está
demonstrado o

dano de

difícil ou
incerta reparação necessário à
suspensão da
execução, mormente a alienação da propriedade rural da
família, uma
vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.462.571/MG, 4ª Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO,
DJe
27/08/2019). Grifei.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Por consequência,
julgo prejudicado os Embargos de Declaração
opostos contra decisão liminar.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara quanto
a

não concessão do efeito suspensivo ao
s
embargos à execução
.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025